Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA PERICIAL. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO. ART. 95, CAPUT, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. O adiantamento da remuneração do perito é ônus da parte que postula pela produção da perícia, cabendo o rateio dos honorários periciais nas hipóteses de determinação de ofício ou de requerimento da prova pericial por ambas as partes, consoante disposto no caput do art. 95 do CPC.
2. Na hipótese, a produção da prova pericial foi determinada pelo julgador que, sponte sua, entendeu pela sua necessidade, revelando-se adequado impor o rateio dos honorários do perito em igual proporção para ambas as partes litigantes, em observância ao art. 95, caput, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.